Tribunal: STF
Processo: RE 560604
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR: POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. INOVAÇÃO DA MATÉRIA NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUIONAL E LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. OFENSA REFLEXA. DECISÃO AGRAVADA ASSENTADA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO, TRÊS DOS QUAIS PERMANECEM INATACADOS.



    1.  O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do tribunal onde é julgado.



    2.  A suposta violação aos princípios da segurança jurídica e da tripartição de poderes não foi alegada no recurso extraordinário. É defeso à parte inovar em sede de agravo regimental. Precedentes.



    3.  Inviável o recurso extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório e de legislação infraconstitucional e local para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência das Súmulas STF 279 e 280.



    4.  A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da inviabilidade do agravo regimental que não ataca cabalmente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula STF 283.



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.